Tribunal: TJDFT
Processo: 0746136-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. RENDA LÍQUIDA. COMPROMETIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A alegação de hipossuficiência formulada pela pessoa física para efeito de obtenção da gratuidade da justiça deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos (art. 99, § 2o, do CPC).
2. Este Tribunal de Justiça tem adotado o critério objetivo de renda mensal de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução n. 271/2023 do CSDPDF para análise da hipossuficiência, somado à apreciação das circunstâncias subjetivas do requerente, a exemplo de patrimônio, condição de saúde, nível de endividamento, idade, entre outros, consoante orientação da Nota Técnica n. 11/2023 do CIJDF.
3. No caso em apreço, as provas anexadas aos autos indicam que, em que pese o agravante aufira renda bruta substancial e superior a cinco salários mínimos, essa é consideravelmente reduzida em virtude de empréstimos consignados, de modo que, após os descontos em conta corrente, torna-se quase integralmente comprometida.
4. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que o agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC, e por isso, deve ser contemplado com a gratuidade da justiça.
5. Recurso conhecido e provido.